Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002252-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA – COBRANÇA IPTU – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E DESTINAÇÃO ECONÔMICA – ATIVIDADE RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 15, do Decreto-Lei n.º 57/66, exclui da incidência do IPTU os imóveis cuja destinação seja, comprovadamente, a exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide o Imposto Territorial Rural (ITR) de competência da União.

2. No caso, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”
interposto por
EDSON RONALDO RIVA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da “Ação Ordinária” (Proc. n.º 1004128-20.2021.8.11.0037), cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
que objetiva a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e suspensão das execuções fiscais, bem como requer a certidão positiva com efeitos de negativa e, por fim, a exclusão do nome do executado do cadastro de inadimplentes.

O agravante alega que reside em imóvel localizado na Av. Dom Aquino, Parque Eldorado, Chácara 72, Primavera do Leste, e que, embora esteja situado na zona urbana do município, o local é destinado à atividade rural, sendo que, ali, sempre exerceu atividade agrícola de subsistência.

Diz que, no entanto, com base apenas na localização do imóvel, o agravado tem efetuado cobrança de IPTU por meio das execuções fiscais n.º 1002490-54.2018.8.11.0037, n.º 1001903-95.2019.8.11.0037 e n.º 1002943-83.2017.8.11.0037, no valor total de R$ 76.503,04 (setenta e seis mil e quinhentos e três reais e quatro centavos), quando o correto, em virtude da atividade agrícola de subsistência exercida, seria a incidência de ITR, até porque não é necessário o cadastro do imóvel rural junto a Receita Federal, já que,
“nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66, deve prevalecer o critério da destinação. Assim, sobre os imóveis utilizados na exploração de atividades rurais incide o ITR, independentemente de sua localização”
(
sic
– ID. 117899495 - Pág. 8).

Afirma que há, nos autos, elementos suficientes a demonstrar a utilização da área com finalidade agrícola de subsistência, inclusive, a própria fatura de energia elétrica consta como sendo de classe rural, circunstâncias estes que permitem concluir não se tratar de mero imóvel urbano.

Ressalta, ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
“uma vez que permitir o prosseguimento de ação de execução potencialmente viciada, nula de pleno direito, coloca em risco o próprio erário, vez que diante da indevida cobrança fiscal, se agravará ainda mais a condição do indébito, ensejando a repetição em dobro, como previsto na legislação”
(
sic
– ID. 117899495 - Pág. 16).

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, a exclusão do nome do agravado do rol de inadimplentes, bem como, a suspensão da tramitação das execuções fiscais em nome da parte agravante. E, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, ratificando-se a liminar recursal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 121722453).

Foram opostos Embargos de Declaração, suscitando omissão na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, os quais foram rejeitados, como se vê na decisão de ID. 130252671.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 133491151).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto
por
EDSON RONALDO RIVA
contra a decisão proferida nos autos da “Ação Ordinária” (Proc. n.º 1004128-20.2021.8.11.0037), cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 83338139 dos autos de origem):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDSON RONALDO RIVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que a parte requerente explora a atividade agrícola de subsistência no imóvel de sua propriedade, localizado na Avenida Dom Aquino, bairro Parque Eldorado, com descrição da dimensão do imóvel condizendo com a destinação agrícola (25.410,00 m2), denominado Chácara 73, para exploração vegetal, agrícola e criação de porcos e galinhas, em regime familiar, desde sua aquisição.

Ainda, em que pese a parte requerente alegar que a incidência devida pelo imóvel seja o ITR o requerido tem efetuado cobranças de IPTU, através das execuções fiscais nº 1002490-54.2018.8.11.0037, nº 1001903-95.2019.8.11.0037 e nº 1002943-83.2017.8.11.0037.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e suspensão das execuções fiscais, bem como requer a certidão positiva com efeitos de negativa e, por fim, a exclusão do nome do executado do cadastro de inadimplentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Recebo a inicial por estar de acordo com os preceitos legais.

É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos:

Art. 294.

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo
códex
, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito do objeto da demanda, quanto à incidência ou não do IPTU ou ITR, carece de maior acervo probatório.

Deste modo, em que pese a fatura de energia classificada como área rural, não há cadastro da área junto à Receita Federal, de modo que carece de provas nos autos de que o imóvel adquirido apesar de estar situado em perímetro urbano possui destinação rural, o que impossibilitaria a cobrança de IPTU, conforme entendimento pacificado do STJ por meio do Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ).

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.
” (destaques no original)

Como se sabe, em regra, o Imposto Territorial Rural (ITR) é o tributo devido à União por proprietários de imóveis situados em área rural, enquanto o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é aquele pago aos Municípios pelos proprietários de imóveis situados em área urbana.

O art. 32, do Código Tributário Nacional, dispõe que o IPTU incide sobre a propriedade predial e territorial urbana e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Contudo, a localização do imóvel não é o único critério para estabelecer a incidência do referido imposto, visto que o art. 15, do Decreto n.º 57/1966, em vigor, estabelece que o IPTU não incide sobre
“o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial”,
ainda que situado em zona urbana.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 174), pela não incidência de IPTU sobre imóvel em área urbana, com destinação rural, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA.

DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 26/8/2009)(grifo nosso)

O entendimento permanece hígido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.

RECURSO ESPECIAL.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PARTICULAR SITUADO INTEGRALMENTE EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO QUE IMPÕE RESTRIÇÃO DO PROPRIETÁRIO AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN. ÁREA CONSIDERADA RURAL. NÃO CABIMENTO DE IPTU, MAS ITR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.

Trata-se de embargos à execução fiscal manejados pelo contribuinte que visa desconstituir o IPTU exigido pelo Município de Belo Horizonte, sobre imóvel situado em Unidade de Conservação, designada de Estação Ecológica Cercadinho, instituída pela Lei Estadual n° 15.979/06.

3. A limitação administrativa imposta pela Lei 9.985/2000 acarreta ao particular, o esvaziamento completo dos atributos inerente à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e gozo do bem, retirando-lhe na hipótese o domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU, disposto no artigo 34 do CTN, não se subsume à situação descrita neste autos, razão pela qual não se prospera a incidência do referido tributo;

4.
Ademais, o artigo 49 da Lei 9.985/2000 assevera que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual, não se cogitaria a incidência de IPTU sobre o referido imóvel descritos nos autos, mas de ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União, não se prosperando a manutenção do Município como sujeito ativo da relação tributária.

5. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1695340/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 24/9/2019)(grifo nosso)

No caso, em que pese o esforço argumentativo do agravante, é irrepreensível a conclusão da decisão agravada de que a discussão acerca da destinação rural do imóvel objeto da lide e, por consectário lógico, a inocorrência de fato gerador apto a ensejar a cobrança do IPTU, são questões que demandam dilação probatória, considerando-se, inclusive, que os documentos acostados nos autos não são suficientes para a comprovação cabal e inequívoca da natureza – urbana ou rural – da propriedade.

Com efeito, como bem salientado pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, na apreciação do pedido liminar, não se verifica
“(...)a inequívoca destinação do imóvel para uso estritamente de exploração agrícola de subsistência, afigura-se prudente e necessário oportunizar o agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada”
(ID. 121722453).

Desse modo, neste momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes pleiteados pelo autor, ora agravante, mostra-se temerária, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPTU - LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO ECONÔMICA - POSICIONAMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATIVIDADE RURAL - NÃO COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, fixou entendimento de que, ao lado do critério de localização do imóvel previsto no artigo 32, do CTN deve ser também aferida a destinação econômica do imóvel, para fins de incidência do IPTU ou ITR.

- Não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar que o imóvel se caracteriza como rural, seja em razão da sua localização ou destinação, manifesta-se a necessidade de dilação probatória, a inviabilizar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários conforme pleiteado.

(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.169484-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020) (grifo nosso)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022